Tribunal: TJBA
Processo: 8024221-56.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024221-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. PRECATÓRIO DO FUNDEF. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 114/2021. DESTINAÇÃO DE 60% DOS VALORES AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1 - Mandado de segurança impetrado por professora estadual contra o Governador e o Estado da Bahia, objetivando assegurar o cumprimento da EC 114/2021, que determina a destinação de 60% da integralidade do Precatório do FUNDEF aos profissionais do magistério, incluindo encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se
uma única integrante categoria
possui legitimidade ativa para postular direito
coletivo
de tod
os os
profissionais do magistério estadual em mandado de segurança individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O pedido formulado não se resume a pleito individual, mas a pretensão que atenda a toda a categoria profissional.
O titular do direito individualmente
não possui legitimidade postulatória para alcançar toda a magnitude do direito deduzido em favor da categoria.

4 - A possibilidade de litigar em nome próprio por direito alheio é excepcional no ordenamento jurídico, conforme
arts
. 17 e 18 do CPC. É necessário mandado de segurança coletivo proposto por entidade sindical ou associativa com representatividade para toda a categoria.

5 - Os sindicatos possuem legitimidade ampla para atuar como substitutos processuais em defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria profissional, independentemente de autorização dos substituídos, nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

6 - Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024221-56.2024.8.05.0000
, sendo parte Impetrante
MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS
e partes Impetradas
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
e
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora